Tribunal: TJSP
Processo: 2257700-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de tutela antecipada. Pretensão de suspensão do ato de rescisão unilateral do contrato administrativo sob foco. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Logo, recurso improvido.